Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Apelação cível. Rescisão contratual c/c reparação de danos. Prestação de serviços advocatícios. Defesa em processo criminal. Impetração de habeas corpus.
Comprovada a impetração de habeas corpus em favor do paciente, não há como se exigir a devolução dos honorários comprovadamente pagos por terceiro em seu favor, nem indenização por danos decorrentes de falha, não demonstrada, na prestação dos serviços advocatícios.